Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-33.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001514-33.2021.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: JOSE GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTONOMIA DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1
.
Recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Real que, após a absolvição do crime de tentativa de homicídio pelo Conselho de Sentença, condenou o Recorrido, José Gilvan Filgueiras dos Santos, pelos delitos de tráfico de drogas e resistência, mas deixou de reconhecer a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. D
esconstituição da consunção anteriormente aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003), em razão da superveniente absolvição do Recorrido pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de tentativa de homicídio.

3
. C
onfiguração da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada, considerando o conjunto probatório dos autos.

4
. C
ompetência do Juiz Presidente para julgar o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo após a decisão do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A absolvição do Recorrido pelo Tribunal do Júri quanto ao crime de tentativa de homicídio contra policiais militares anula a premissa que fundamentou a anterior aplicação do princípio da consunção, que absorvera o delito de porte de arma. Desfeita a relação de instrumentalidade, o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, readquire sua autonomia típica.

6
.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não demandando lesividade concreta, e sua materialidade e autoria foram demonstradas pela apreensão de três armas de fogo no local da prisão de três indivíduos, incluindo o Recorrido, em contexto de confronto armado com a polícia. A prova testemunhal dos policiais, corroborada pelo auto de apreensão, confirma o domínio funcional do fato e o liame subjetivo para o porte compartilhado das armas.

7.
A competência do Juiz Presidente para julgar os crimes conexos remanescentes após a decisão do Tribunal do Júri sobre o crime doloso contra a vida é assegurada pelo artigo 492, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, permitindo a apreciação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO O RECORRIDO, JOSÉ GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS, TAMBÉM PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA, REDIMENSIONANDO A PENA TOTAL.

Tese de julgamento
: "
1. A absolvição do réu pelo Tribunal do Júri em relação ao crime doloso contra a vida desfaz a relação de consunção previamente aplicada, fazendo com que o crime de porte ilegal de arma de fogo, antes considerado crime-meio, readquira sua autonomia e tipicidade. 2. A conduta de porte ilegal de arma de fogo, quando praticada em contexto de pluralidade de agentes e armas, configura o porte compartilhado, caracterizado pelo domínio funcional do fato e pelo liame subjetivo dos envolvidos
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001514-33.2021.8.05.0216,
da Comarca de Rio Real/BA
,
sendo Apelante

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,
JOSE GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.